Tribunal: STF
Processo: RE 82074
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
DENUNCIA PELO CRIME DE CONCUSSAO (CP, ART. 316), E CONDENAÇÃO, NO
JUÍZO DE SEGUNDO GRAU, PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART.
317). APELO PLENO DA ACUSAÇÃO, COM NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO,
SEM OFENSA A CF OU A LEI. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 145,
POIS AUSENTE A FIGURA DO AGENTE PROVOCADOR. ADEMAIS, CONSUMADO JA SE
ACHAVA O ILICITO PENAL, REALIZADO COM A SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM
INDEVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.